Tribunal: STF
Processo: Rcl 73649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Educacional Nove de Julho em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, supostamente, teria desrespeitado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamante sustenta, em síntese, que: 



    “A presente reclamação aborda a possibilidade de flexibilização do intervalo interjornada mediante convenção coletiva de trabalho, eis que não se trata de direito de indisponibilidade absoluta, além de não existir proibição expressa na legislação infraconstitucional para flexibilização do direito.



    [...]



    Diante disso, levando em consideração que o v. acórdão viola diretamente o disposto nos arts. 611-A, caput e inciso III e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, art. 7º, inciso XXVI da CF/88, e ainda decidiu de forma contrária ao Tema 1046 do Supremo, apresente reclamação é plenamente cabível. ”



    Requer “seja julgada procedente a Presente Reclamação, para, desconstituindo o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, reestabeleça a vigência ao art. 7º, inciso XXVI da Constituição da República, observando-se a disciplina judiciária no tocante ao julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, afastando, por via de consequência a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da concessão flexível de intervalo interjornada calcada em norma convencional (prevalência do pactuado sobre o legislado, introduzido pela Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017)”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a Reclamante não juntou cópia do ato reclamado.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente